Tribunal: CARF
Processo: 13657.002421/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.002421/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.392 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
HALLEY FABIANO DE RESENDE MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a
natureza dos dispêndios. Na falta de comprovação do efetivo desembolso,
mantém-se a glosa das despesas médicas.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS EM ESPÉCIE.
ÔNUS DA PROVA.
Inexiste vedação ao pagamento de despesas médicas em espécie, todavia fica o
declarante com o ônus de comprovar a efetiva transferência dos recursos
financeiros aos profissionais de saúde, quando instado a fazê-lo, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a exemplo de extratos bancários
com saques em datas e valores compatíveis com os recibos firmados pelos
prestadores de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer o valor de R$ 858,30 a título de despesas médicas com
plano de saúde. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.002421/2008-68
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.002421/2008-68

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Matheus Soares Leite.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por meio do
Acórdão no 09-32.555, de 26/11/2010, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 38/44):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
pleiteada pelo contribuinte, quando esse não demonstra os efetivos pagamentos.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento no
2006/606450526594047, relativa ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, decorrente de
procedimento de revisão da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em
que a fiscalização apurou dedução indevida de despesas médicas, no montante total de R$
10.863,30 (fls. 32/35).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), reduzindo o saldo do imposto a restituir.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 15/10/2008 e impugnou a
exigência fiscal no prazo legal (fls. 02/03, 31 e 37).
Intimado por via postal em 10/02/2011 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 10/03/2011, no qual reitera os
argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 45/47 e 48/50):
(i) os recibos e as declarações do próprio punho dos
prestadores de serviços são documentos hábeis e idôneos para
comprovar as despesas médicas;
(ii) não há dispositivo legal que proíba a utilização de
moeda corrente no pagamento de despesas médicas;
(iii) as despesas com plano médico estão provadas através
dos recibos de pagamento e da declaração de valores da própria
Cooperativa de Trabalho Médico (UNIMED); e
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.002421/2008-68

(iv) a Fazenda Pública exige a produção de prova
impossível, dado o tempo decorrido desde que os recibos de
pagamento
foram
considerados
insuficientes
para
a
comprovação das despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Nesta mesma sessão do colegiado, estão sendo julgados os Processos no
13657.002420/2008-13 e 13657.002421/2008-68, formalizados em nome do contribuinte com
base em fatos semelhantes ocorridos nos anos-calendário de 2004 e 2005.
Para o presente recurso voluntário, cinge-se a matéria controvertida à glosa das
seguintes despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento, totalizando a
quantia de R$ 10.863,30:
(i) Lise Prata de Oliveira, dentista, no montante de R$
10.005,00 (fls. 04/05 e 08/09); e
(ii) Cooperativa de Trabalho Médico (UNIMED Pouso
Alegre), no valor de R$ 858,30 (fls. 06 e 09).
Nos termos do acórdão de primeira instância, os recibos não possuem valor
probante absoluto, de maneira que é facultado à autoridade fiscal, na hipótese de dúvidas sobre
os dispêndios, exigir elementos adicionais de prova que confirmem a realização dos serviços
e/ou os pagamentos das despesas médicas.
Pois bem. Para o recorrente a lei prevê a forma de comprovação das deduções
médicas mediante apresentação de recibos de pagamento, revestidos de certas formalidades
essenciais. Exibido o comprovante, como determina a lei, cumprida estará a obrigação fiscal do
contribuinte.
Minha interpretação, contudo, é distinta. Com respeito à dedução de despesas
médicas, confira-se o que prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.002421/2008-68

(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, o recibo prova a declaração, mas não é prova cabal do fato nele
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, que
pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo e/ou a
nota fiscal.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.002421/2008-68

A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias.
Negar tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da ação
fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à
aplicação de penalidade majorada.
Independentemente da apresentação dos recibos referentes aos pagamentos, o
ônus probatório de comprovar o efetivo desembolso associado às despesas médicas pode ser
atribuído a todo contribuinte que faça uso de deduções na sua declaração anual de rendimentos,
na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a tradicional
distribuição do ônus probante.
Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.002421/2008-68

maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
No presente caso, o contribuinte apresentou os recibos de pagamento das despesas
odontológicas durante o procedimento fiscal (fls. 15/18). Nada obstante, tais recibos foram
considerados insuficientes para a comprovação das deduções pleiteadas, tendo o agente
fazendário, na sequência, procedido à intimação do contribuinte para comprovar o efetivo
pagamento das despesas, de maneira a evidenciar os desembolsos realizados com o tratamento
dentário. Não consta manifestação da pessoa física (fls. 21).
A fiscalização não deixou expressos os motivos pelos quais condicionou a
dedutibilidade das despesas à comprovação do efetivo pagamento. Apesar disso, submetida a
questão ao contencioso administrativo fiscal, cabe a avaliação pelo julgador da adequação da
exigência de prova adicional das despesas.
Após análise da documentação o acórdão de primeira instância apontou
irregularidades nos recibos apresentados, por falta da identificação do endereço do emitente, bem
como do beneficiário do tratamento de saúde.
Ocorre que o agente fiscal nada menciona sobre irregularidades formais nos
recibos, não sendo esse o motivo relevante para deixar de aceitar os documentos como prova das
despesas odontológicas.
Além disso, na falta de especificação do beneficiário dos serviços é razoável
presumir o próprio contribuinte, responsável pelo pagamento, sendo possível, inclusive, a
autoridade fazendária suprir eventual carência do endereço do profissional através de consulta
aos dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Parece-me implícito que a autoridade fiscal solicitou a apresentação de prova da
efetividade dos pagamentos em virtude de possível incompatibilidade nas deduções,
considerando os valores e a natureza das despesas médicas declaradas.
Com efeito, para o ano-calendário de 2005, o pagamento com tratamento
odontológico, no importe de R$ 10.005,00, mostra-se expressivo, o que justifica, por si só, o
aprofundamento da investigação.
O procedimento de auditoria das deduções de despesas médicas abrangeu,
simultaneamente, o ano-calendário de 2004, sendo que para esse período o contribuinte também
já havia declarado o pagamento de despesas com serviços de odontologia no montante de R$
4.000,00 (Processo no 13657.002420/2008-13).
Aliás, não verifico nos autos o detalhamento dos serviços prestados pela dentista,
na medida em que os recibos referem-se de modo genérico a tratamento odontológico,
tratamento de canal e implante dentário, situação que não contribui para a convicção sobre a
extensão das despesas (fls. 15/18).
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.002421/2008-68

Com o discurso que os pagamentos foram efetuados ao profissional em dinheiro,
compatíveis com os recibos apresentados, as alegações de defesa confirmam a relutância do
recorrente em adotar algum esforço concreto para comprovar a efetividade dos dispêndios
realizados.
A legislação tributária não veda o pagamento de despesas médicas em dinheiro,
porém as operações estão sujeitas à comprovação perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao
declarante suportar o ônus da prova quando instado a fazê-lo.
Ao que tudo indica, a produção da prova complementária não seria tarefa difícil,
ainda mais quando os rendimentos declarados do contribuinte são oriundos de trabalho
assalariado como funcionário público e de ganhos de aplicações financeiras, os quais têm
circulação pelas suas contas bancárias e de investimentos (fls. 28/30).
Mesmo com o pagamento em espécie ao cirurgião-dentista, é possível apresentar
elementos adicionais de prova, tais como saques em datas e valores compatíveis, não
configurando prova inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência entre
datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios atribuídos aos serviços
realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e convergência do conjunto
probatório.
Ressalvo ainda que, ao tempo da fiscalização, eram reais as chances da produção
de provas pelo contribuinte em seu favor, inclusive na obtenção de extratos das movimentações
bancárias, visto que o procedimento fiscal realizou-se durante o ano de 2008, há menos de 5 anos
dos fatos geradores.
A declaração emitida pela dentista reforça a aparência de verdade na prestação de
serviços de odontologia, mesmo que pouco adicione aos próprios recibos originais, todavia não
comprova a irrefutabilidade dos pagamentos em face dos rendimentos declarados pelo
contribuinte (fls. 04).
Nesse cenário, há dúvida razoável que enseja elementos adicionais para a
comprovação das despesas com odontologia incorridas pelo contribuinte. À mingua de prova do
efetivo pagamento das despesas, mantenho a glosa de dedução a esse título.
Quanto às despesas com o plano de saúde, Cooperativa de Trabalho Médico de
Pouso Alegre, no valor de R$ 858,30, o contribuinte não apresentou qualquer comprovação
durante o procedimento fiscal (fls. 21). Na fase recursal, todavia, carreou aos autos o
demonstrativo anual de pagamentos e comprovantes de pagamento em terminal de
autoatendimento do Banco do Brasil S/A, respeitada a convergência em datas e valores com o
extrato fornecido pelo plano de saúde (fls. 59/66).
Logo, cabe o restabelecimento das despesas médicas no importe de R$ 858,30,
haja vista que a documentação apresentada é hábil e idônea para comprovar a efetividade da
prestação dos serviços e/ou do pagamento.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.392 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.002421/2008-68

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer o valor de R$ 858,30, a título de despesas médicas
com plano de saúde.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital